Tribunal: TJES
Processo: 5004984-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. PLEITO ANTERIORMENTE INDEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OUTRO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Em que pesem as alegações do agravado, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade, pois a agravante indicou as razões pelas quais pretende a reforma da decisão objurgada.

2. Superada essa questão, tem-se,
in
casu
, que
a agravante ajuizou ação com o intuito de obter o seu credenciamento para a prestação de serviço de estampadora de placas de carros, defendendo que, a despeito da negativa do agravado em razão de suposta ausência de demonstração da capacidade econômico-financeira, apresentou estudos que demonstram a viabilidade do negócio.

3.
Em primeira análise, a MM. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência nesse sentido formulado, o que foi confirmado por este Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5005871-58.2022.8.08.0000, havendo o respectivo trânsito em julgado.

4.
Não satisfeita, a agravante formulou novo pleito antecipatório, deduzindo a mesma pretensão, alegando fatos ditos supervenientes relevantes, tendo, no entanto, sido mantido o pronunciamento anterior pela julgadora monocrática, o que gerou o manejo da presente via recursal.

5. Ocorre que no recurso mencionado no subitem 3 supra, restou decidido que não cabe
o deferimento de medida antecipatória contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

6.
Consoante o disposto no art. 505 do CPC, é defeso ao julgador reapreciar questões já decididas, pois quanto a estas se operou a chamada preclusão
pro judicato
, sob pena de se promover a insegurança jurídica.

7. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004984-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO PLACAS LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. PLEITO ANTERIORMENTE INDEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OUTRO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Em que pesem as alegações do agravado, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade, pois a agravante indicou as razões pelas quais pretende a reforma da decisão objurgada.

2. Superada essa questão, tem-se,
in
casu
, que
a agravante ajuizou ação com o intuito de obter o seu credenciamento para a prestação de serviço de estampadora de placas de carros, defendendo que, a despeito da negativa do agravado em razão de suposta ausência de demonstração da capacidade econômico-financeira, apresentou estudos que demonstram a viabilidade do negócio.

3.
Em primeira análise, a MM. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência nesse sentido formulado, o que foi confirmado por este Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5005871-58.2022.8.08.0000, havendo o respectivo trânsito em julgado.

4.
Não satisfeita, a agravante formulou novo pleito antecipatório, deduzindo a mesma pretensão, alegando fatos ditos supervenientes relevantes, tendo, no entanto, sido mantido o pronunciamento anterior pela julgadora monocrática, o que gerou o manejo da presente via recursal.

5. Ocorre que no recurso mencionado no subitem 3 supra, restou decidido que não cabe
o deferimento de medida antecipatória contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

6.
Consoante o disposto no art. 505 do CPC, é defeso ao julgador reapreciar questões já decididas, pois quanto a estas se operou a chamada preclusão
pro judicato
, sob pena de se promover a insegurança jurídica.

7. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004984-40.2023.8.08.0000

AGTE:

AUTO PLACAS LTDA

AGDO:

DETRAN/ES

RELATOR:

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

De início, registro que, em que pesem as alegações do agravado, não vislumbro aqui violação ao princípio da dialeticidade, pois a agravante indicou as razões pelas quais pretende a reforma da decisão objurgada.

A propósito,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REGULARIDADE FORMAL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA
1 - Para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões já deduzidas na contestação. Precedentes
.
2 - Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1415763/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 514 DO CPC.

ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas" (AgRg no Ag 1.244.669/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6/10/2011)
.
3. A interpretação, pelo tribunal de origem, do estabelecido na sentença exequenda não importa em afronta ao instituto da coisa julgada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1177628/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014).

Assim,
rejeito
essa arguição.

Prosseguindo, conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AUTO PLACAS LTDA,

haja vista estar inconformada com a decisão (id. 22643611, originária) que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
proposta em desfavor do
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de compelir a autarquia estadual a lhe credenciar como estampadora de placa de identificação veicular.

In casu
, a agravante ajuizou a ação de origem, objetivando
obter o seu credenciamento para o desempenho da atividade de estampadora de placas de carros, defendendo que, a despeito da negativa do agravado em razão de suposta ausência de demonstração da capacidade econômico-financeira, apresentou estudos que demonstram a viabilidade do negócio.

Em primeira análise, a MM. Juíza
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, consignando o que segue:

[...]
Pois bem. Colhe-se dos autos que a parte autora alega que após se adequar à legislação vigente e proceder com todos os investimentos necessários, protocolou pedido de credenciamento visando a prestação de serviço de estampagem de placas de identificação veicular no município de Vitória (Processo e-docs 2021-K66HQ).

Conforme documento acostado e narrado pela própria parte autora na peça de ingresso, entre o início de empreendimento até o protocolo/pedido do credenciamento, a autarquia requerida editou Instrução de Serviço (nº 1304/2021) suspendendo todos os credenciamentos das estampadoras, visando concluir estudo para
“propor melhorias para a qualidade do serviço de estampagem de placas de identificação veicular”.

Posteriormente, em 17.11.2021, a autarquia requerida, no uso de suas atribuições conferidas em lei, editou a Instrução de Serviço nº 64/2021, constando em seu artigo primeiro, o seguinte:

Art. 1º. Acrescentar o artigo 19-A a Instrução de Serviço 110/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-A. O requerimento de credenciamento também deverá estar acompanhado da planilha com os custos e previsão de receitas, demonstrando a capacidade econômica/financeira do funcionamento da empresa credenciada, considerando a quantidade de emplacamentos realizados no ano anterior ao pedido de credenciamento, informação que será disponibilizada pelo DETRAN/ES.

§ 1º. A planilha de custos poderá ser apresentada previamente ao DETRAN/ES, visando a realização da análise econômica/financeira da empresa antes da realização de investimentos pelo interessado.

§ 2º. O pedido de credenciamento será, motivadamente, indeferido, caso fique comprovada a inviabilidade econômica de funcionamento da nova empresa estampadora de placa de identificação veicular, após análise da planilha de custos.

Ou seja, passou a exigir das empresas interessadas no credenciamento de identificação veicular, a apresentação
"da planilha com os custos e previsão de receitas, demonstrando a capacidade econômica/financeira do funcionamento da empresa"
.

Nesse senda, verifica-se que o pedido de credenciamento da autora foi dado seguimento, sendo oportunizado a apresentação da planilha financeira e saneamento de algumas pendências.

Após análise, a autarquia requerida, em decisão fundamentada, indeferiu o pedido de credenciamento, por concluir a inviabilidade da atividade financeira da autora.

Desta forma, neste momento, não vislumbro qualquer irregularidade ou arbitrariedade perpetrada pela autarquia requerida, mas tão somente o cumprimento das normas em vigor. [...]

Em face desse pronunciamento, a agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 5005871-58.2022.8.08.0000, tendo a c. Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos, negado provimento a ele, conforme ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

NÃO VERIFICADO –
CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -

CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO.

I. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.

II. Ao que se colhe dos autos, a Autarquia negou o credenciamento pleiteado em razão da não apresentação de toda documentação exigida, não sendo possível verificar, em cognição sumária, irregularidade na negativa.

III.

O § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92 veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

IV. Agravo conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005871-58.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2022). Grifos meus.

Não satisfeita, a agravante formulou novo pleito antecipatório na origem, defendendo haver prova inequívoca de maquiagem dos dados pelo agravado, bem como que este Tribunal de Justiça, em caso idêntico, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5008600-57.2022.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, manifestou entendimento diverso, determinando o prosseguimento do processo de credenciamento, com a emissão do respectivo certificado.

Nada obstante, a julgadora monocrática manteve o
decisum
que proferiu anteriormente, assim motivando:

[...]
Trata-se de demanda intitulada
“ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”
ajuizada por
AUTO PLACAS LTDA.
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, estando as partes devidamente qualificadas na inicial.

Decisão indeferindo o pedido antecipatório postulado pela parte autora (ID 15622636).

Mesmo estando o feito tramitando em seu curso normal, a parte autora
requereu a reconsideração da decisão acima mencionada
.

Em que pese os argumentos expendidos, entendo que não houve nenhuma alteração fático jurídica que pudesse ensejar na mudança de posicionamento, deste Juízo.

Ademais, poderia ter a parte autora interposto recurso cabível quando da decisão, fato que não ocorreu. Sendo assim,
mantenho
o
decisum
outrora proferido pelos fatos e razões ali expostos.

Intime-se a parte autora. [...]

Nesse cenário, a agravante postula a reforma de tal ato, sustentando: (i)
o agravado, além de não ter apresentado impugnação específica, vem se recusando a apresentar documentos hábeis a comprovar os cálculos utilizados para apurar como chegou ao valor do
“custo total da operação”
, em clara tentativa de maquiagem de dados, o que caracteriza abuso do direito de defesa e
atrai a possibilidade da concessão de tutela provisória de evidência; (ii) inclusive, este Tribunal, em situação idêntica, concedeu a medida antecipatória, determinando ao agravado
que dê prosseguimento ao processo de credenciamento, e; (iii) de toda sorte,
como já realizou todos os investimentos necessários ao início de sua atividade, poderá funcionar desde logo, de modo que, ao final do período de 60 dias, caso não tenha gerado lucro, bastará ao Juízo revogar a medida antecipatória.

Em que pesem ditos fundamentos, entendo que a pretensão recursal não deve ser conhecida.

Relativamente ao artigo 296, do CPC, a jurisprudência pátria é clara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. liminar indeferida. Reapreciação. Ausência de fato novo.
O art. 296 do CPC autoriza a reapreciação da tutela de urgência, a qualquer tempo quando demonstrada a ocorrência de fato novo. A ausência de situação superveniente conserva a eficácia da decisão anterior na pendência do processo. Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão agravada.
Recurso desprovido. (TJRS; AI 5000227-70.2018.8.21.0079; Vera Cruz; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Moreno Pomar; Julg. 26/09/2023; DJERS 02/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Conforme disposto no art. 296 do CPC, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Todavia, a fim de garantir segurança jurídica, essa revogação ou modificação somente pode ocorrer se houver elementos novos nos autos, sob pena de violar a preclusão pro judicato. 2 No caso, o quadro fático não foi alterado, inexistindo elementos novos que justifiquem nova apreciação do pedido de tutela antecipada. 3 - Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014634, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018).

Assim, cumpre registrar, independente de configurar fatos novos os argumentos trazidos nesta via recursal - o Juizo a quo acertadamente entendeu negativamente -, certo é que
o recurso visa, indiscutivelmente, a ver satisfeita a pretensão de credenciamento da recorrente junto ao agravado, para prestação de serviço de estampagem de placa de identificação veicular
, conforme antes ressaltado
.

De conseguinte, chamo a atenção para o que restou decidido por este colegiado no mencionado agravo de instrumento nº 5005871-58.2022.8.08.0000, manejado pela agravante contra a primeira decisão que indeferiu a tutela de urgência por ela pretendida (
ementa retrotranscrita
), onde idêntico era o objetivo da recorrente, e cujo acórdão transitou em julgado:

[...]
Por fim, cumpre registrar que, a teor do que estabelece o artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil,
é expressamente vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como pretende a agravante
. [...] Grifos meus.

Ora, c
onsoante o disposto no art. 505 do CPC, é defeso ao julgador reapreciar questões já decididas, pois quanto a estas se operou a chamada
preclusão
pro judicato
, sob pena de se promover a insegurança jurídica.

Desta forma, por entender desnecessárias outras considerações,
não
conheço
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o E. Relator para não conhecer do presente recurso.